Tribunal: TJDFT
Processo: 0741999-85.2021.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0741999-85.2021.8.07.0000 CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: THIAGO FERNANDES DA SILVA IMPETRANTE: FABIO ALVES LEANDRO, JESSICA DE SOUSA DEUS AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO O pedido liminar foi analisado e indeferido no plantão judicial (id 31716064). Solicitem-se informações à autoridade coatora. Após, à douta Procuradoria de Justiça. Brasília, 7 de janeiro de 2022. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador